Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704433-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA AGRAVADO: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andressa Cristina Flores Costa em face da r. decisão (ID 32639539) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de Bens Móveis movida em desfavor de Jader Luciano Santos Almeida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por meio de petição (ID 33305783), as partes informam a celebração de acordo e requerem desistência do recurso em razão da perda do objeto. Da detida análise do acordo (ID 33305784), verifico que a Agravante e Agravado assinaram o documento e tiveram suas firmas reconhecidas na avença pactuada. Assim, caracterizada a perda do interesse recursal, não conheço presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator